Tribunal: TJDFT
Processo: 0753151-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA EM RELAÇÃO AO CORRÉU PARA LESÃO CORPORAL LEVE. EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS AO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REFORMATIO IN PEJUS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A desclassificação, pelo Conselho de Sentença, da conduta atribuída a um dos réus não se estende automaticamente os demais acusados de participação ou coautoria no delito, não cabendo, no caso concreto, a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.
2. Ainda que se reconhecesse a possibilidade de estender os efeitos da decisão do Conselho de Sentença ao interessado, haveria agravamento da pena deste, o que não se admite em revisão criminal.
3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.